Tribunal: CARF
Processo: 14041.000924/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000924/2008-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.792 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
NOVA AMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO IMPORT DE ALIME
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS
OMISSOS. CFL 68. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À
PRINCIPAL.
No julgamento da multa aplicada por infração à obrigação acessória
relacionada à apresentação de GFIP sem os dados cadastrais de todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias deve ser replicado o resultado do
lançamento da obrigação principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, para excluir do cálculo da multa as competências
01 a 12/2004.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de Infração lavrado contra o ora
recorrente por ter apresentado o documento a que se refere a Lei no 8.212/91, art. 32, inciso IV e
paragrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528/97, com dados não correspondentes aos fatos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000924/2008-08
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000924/2008-08

geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto no art. 32, IV e paragrafo
5o, dessa mesma Lei no 8121/91, também acrescentado pela Lei no 9.528/97, combinado com o
art. 225, IV e paragrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
n. 3.048/99.
Cientificado dessa decisão aos 06/09/11 (fls. 477), o contribuinte apresentou
recurso voluntário aos 07/10/11 (fls. 479 ss.), no qual alega, em preliminar, nulidade do
lançamento em razão da ausência de exposição dos parâmetros utilizados para o cálculo da multa
e, no mérito, que estão presentes todos os requisitos para a relevação da multa pois a falta foi
corrigida, e que deve ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte, procedendo-se ao
recálculo da multa com base no art. 32-A, I da Lei no 8212/91.
Os autos vieram para julgamento na sessão de 06/10/2022, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, decidiu pela conversão do julgamento em
diligência (fls. 549).
Após as respostas, sobreveio nova Resolução para converter o julgamento em
diligência (fls. 568 – Resolução 2402-001.104).
Em resposta, a Unidade de Origem anexou a Informação Fiscal (fls. 572 a 547)
concluindo pela relevação da penalidade, com exceção da competência 13/2004.
Intimado, o contribuinte não apresentou manifestação. Na sequencia, os autos
vieram a julgamento.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da obrigação acessória – CFL 68
Conforme relatado, o contribuinte apresentou recurso voluntário aos 07/10/11 (fls.
479 ss.), no qual alega, em preliminar, nulidade do lançamento em razão da ausência de
exposição dos parâmetros utilizados para o cálculo da multa e, no mérito, que estão presentes
todos os requisitos para a relevação da multa pois a falta foi corrigida, e que deve ser aplicada a
multa mais benéfica ao contribuinte, procedendo-se ao recálculo da multa com base no art. 32-A,
I da Lei no 8212/91.
Os autos vieram para julgamento na sessão de 06/10/2022, ocasião em que a 2a
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, decidiu pela conversão do julgamento em
diligência (fls. 549).
Após as respostas, sobreveio nova Resolução para converter o julgamento em
diligência (fls. 568 – Resolução 2402-001.104).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000924/2008-08

Em resposta, a Unidade de Origem anexou a Informação Fiscal (fls. 572 a 574)
concluindo pela relevação da penalidade, com exceção da competência 13/2004, entendimento
este que deve ser aqui mantido.

Segue-se à análise do lançamento quanto à competência 13/2004.
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas.
A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no 8.212/91. Encontra-se,
assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se mantém se a obrigação
principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores omitidos na GFIP.
O valor da penalidade aplicada neste processo é diretamente relacionado ao
montante do crédito tributário discutido nos processos administrativos que têm por objeto os
créditos de obrigações principais.
Confira-se a informação fiscal de fls. 561:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.792 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000924/2008-08

Nesse sentido, impõe-se a manutenção parcial do lançamento para que seja
mantida apenas a competência 13/2004 no cálculo da multa por infração a obrigação acessória..
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir do cálculo da multa as competências 01 a 12/2004.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 642
DF CARF MF
Original